Tribunal: TJMT
Processo: 1040105-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040105-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), PAOLA APARECIDA RONDINELLI - CPF: 958.348.181-53 (EMBARGADO), CASSIO MATHEUS FREITAS - CPF: 039.593.741-86 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (EMBARGANTE), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1040105-48.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE
S
:

LUCIO HUMBERTO LOPES
,
VERO EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CONSTRUTORA LOPES S.A.

EMBARGADO:

PAOLA APARECIDA RONDINELLI

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RECURSO PROVIDO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução exclusivamente em face do sócio, mantendo-se a suspensão apenas em relação às empresas recuperandas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i)
verificar
se há contradição entre o reconhecimento da natureza concursal do crédito e o prosseguimento da execução contra o sócio; (
ii
)
definir
se foi analisada a distinção entre coobrigados e a responsabilidade do sócio decorrente da desconsideração da personalidade jurídica; e (
iii
)
analisar
se a decisão embargada enfrentou adequadamente a argumentação sobre a capacidade econômica do sócio e a futura novação do crédito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado foi expresso quanto à autonomia patrimonial entre a sociedade em recuperação e o sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de fundamento essencial para o prosseguimento da execução contra terceiro responsável, sem afetar o patrimônio da empresa recuperanda.

A menção ao recolhimento de custas processuais não foi utilizada como fundamento determinante, mas como elemento para evidenciar a existência de atuação patrimonial autônoma por parte do sócio, sendo a razão de decidir a autonomia patrimonial entre a recuperanda e o sócio.

A tese de novação introduzida nos embargos configura indevida inovação recursal, constituindo matéria estranha ao acórdão embargado, além de referir-se a evento futuro e incerto.

A mera discordância dos embargantes quanto à conclusão do Tribunal não caracteriza omissão ou contradição, mas inconformismo com a valoração jurídica adotada.

A atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual, afastando-se a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria
A mera discordância quanto à valoração jurídica adotada não caracteriza omissão ou contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração
".
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

LUCIO HUMBERTO LOPES, VERO EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A.

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
359545878
)
ob
jetivando sanar suposta
omiss
ão
, contradição e obscuridade

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
357090369
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pel
a
ora
embargada
PAOLA APARECIDA RONDINELLI

que, à unanimidade,
deu provimento

a
o
recurso
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução exclusivamente em face do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES, mantendo-se a suspensão apenas em relação às empresas recuperandas.

Em síntese,
sustentam os embargantes que há contradição entre o reconhecimento da natureza concursal do crédito e o prosseguimento da execução contra o sócio.

Alegam que o acórdão reconheceu expressamente que o crédito possui natureza concursal, sujeito aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005), mas, contraditoriamente, determinou o prosseguimento da execução em face do sócio, conferindo tratamento privilegiado à credora.

Aduzem que não foi analisada a distinção entre coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF) e a responsabilidade do sócio decorrente da desconsideração da personalidade jurídica,
ao argumento de
que a desconsideração não gera obrigação autônoma, mas apenas estende a responsabilidade patrimonial ao sócio.

Asseveram que a decisão embargada mencionou o recolhimento de custas processuais como evidência de capacidade econômica do
sócio, sem enfrentar a argumentação de que tal valor seria irrisório e insuficiente para demonstrar patrimônio relevante.

Afirmam
que o crédito estará sujeito à novação prevista no art. 59 da LREF quando da futura homologação do plano de recuperação judicial.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
361300893
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega
que

há contradição entre o reconhecimento da natureza concursal do crédito e o prosseguimento da execução contra o sócio.

Aduzem que não foi analisada a distinção entre coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF) e a responsabilidade do sócio decorrente da desconsideração da personalidade jurídica,
ao argumento de
que a desconsideração não gera obrigação autônoma, mas apenas estende a responsabilidade patrimonial ao sócio.

Asseveram que a decisão embargada mencionou o recolhimento de custas processuais como evidência de capacidade econômica do sócio, sem enfrentar a argumentação de que tal valor seria irrisório e insuficiente para demonstrar patrimônio relevante.

E ainda,
que o crédito estará sujeito à novação prevista no art. 59 da LREF quando da futura homologação do plano de recuperação judicial.

Entretanto,
fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.
Vejamos:

“
Consta dos autos que autora/exequente, ora agravante, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da empresa requerida/agravada e de CONSTRUTORA LOPES S.A. em razão do atraso na entrega de obra.

A ação foi julgada procedente, com a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decisão mantida por este Tribunal em sede de apelação.

Na fase de cumprimento de sentença, diante da inércia das executadas, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES no polo passivo da execução.

O sócio foi citado por carta com aviso de recebimento, entregue na portaria do condomínio onde reside. Posteriormente, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando nulidade da citação.

O incidente foi rejeitado, sendo a decisão mantida no acórdão do Agravo de Instrumento no 1032498-81.2025.8.11.0000.

Posteriormente, as empresas executadas ajuizaram ação de recuperação judicial.

Sobreveio a decisão recorrida, em que o Juízo
a quo
determinou a suspensão da execução em razão do processamento da recuperação judicial, estendendo os efeitos da suspensão ao sócio incluído no polo passivo.

Sob a alegação de que a suspensão decorrente da recuperação judicial não impede o prosseguimento em relação aos sócios, cujo patrimônio é distinto, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre definir a natureza do crédito exequendo.

Denota-se dos autos de origem que o título executivo judicial decorre de sentença condenatória proferida em ação de indenização por danos morais, cujo fato gerador remonta ao inadimplemento contratual ocorrido em 15/01/2016, relacionado ao atraso na entrega de unidade imobiliária.

A recuperação judicial das empresas executadas, por sua vez, foi deferida em 24/04/2025, conforme se verifica do ID 192410057 do Processo no 1038338-46.2025.8.11.0041.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.051 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
(REsp 1.843.332/RS, REsp 1.842.911/RS, REsp 1.843.382/RS, REsp 1.840.812/RS e REsp 1.840.531/RS).

No caso, o fato gerador do crédito exequendo antecede em mais de uma década o pedido de recuperação judicial.

Trata-se, portanto, de crédito concursal, sujeito, a princípio, aos efeitos do processo de recuperação judicial, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005.

Com efeito, o art. 6o da Lei no 11.101/2005 estabelece quea

decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Vejamos:

“
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência
.”

Por sua vez, o art. 52, III, da mesma lei determina a suspensão dasexecuções ajuizadas contra o devedor, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial.

“
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1
o ,
2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei
;”

Contudo, há de se definir se a suspensão legal alcança o patrimônio do sócio incluído no polo passivo por desconsideração da personalidade jurídica
ou se, ao contrário, a execução pode prosseguir exclusivamente em relação a ele, preservando o patrimônio das empresas recuperandas.

A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC e no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, constitui técnica processual que afasta temporariamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores responsáveis pelo abuso. No caso concreto, conforme se verifica dos
IDs
130446278, 131036345 e 205588669, a desconsideração foi deferida com fundamento no art. 28 do CDC, aplicável às relações de consumo.

O art. 28, § 5o, do CDC consagra a chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente da comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situação análoga no REsp no 2.034.442/DF (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023,
DJe
15/09/2023), fixou entendimento no sentido de queo processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento.

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO .
INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO
CDC .
TEORIA MENOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR.
POSSIBILIDADE .
EXECUTADA ORIGINÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES.
SUSPENSÃO .
ART. 6o, II, DA LREF. INAPLICABILIDADE. PATRIMÔNIO
PRESERVADO .
1. A controvérsia dos autos resume-se em saber se, pela
aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, é possível responsabilizar acionistas de sociedade anônima e se o deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada implica a suspensão de execução (cumprimento de sentença) redirecionada contra os sócios. 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (
art
. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado. 3. Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia.
4 .
O veto ao § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não teve o condão de impossibilitar a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele elencadas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), mas apenas eliminar possível redundância no texto legal. 5. A inovação de que trata o
art
. 6o-C da LREF, introduzida pela Lei no 14.112/2020, não afasta a aplicação da norma contida no art. 28, § 5o, do CDC, ao menos para efeito de aplicação da Teoria Menor pelo juízo em que se processam as ações e execuções contra a recuperanda, ficando a vedação legal de atribuir responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial restrita ao âmbito do próprio juízo da recuperação. 6
O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento
. 7. Recurso especial não provido
.” (STJ - REsp: 2034442 DF 2022/0334067-8, Relator.: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT
vol
. 1065 p. 357)

Conforme se verifica, embora o art. 6o, II, e o art. 52, III, ambos da Lei no 11.101/2005, determinem a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, tais dispositivos visam impedir que sejam exigidos créditos ou obrigações que, se imediatamente executados, possam afetar a capacidade de soerguimento da recuperanda.

Na aplicação da Teoria Menor, entretanto, os sócios passam a responder pela integralidade da dívida, sem afetação do patrimônio da empresa em processo de recuperação ou da sua capacidade de soerguimento.

Sob esse viés, admite-se o prosseguimento da execução mesmo durante o
stay

period
, visto que eventual constrição patrimonial recai exclusivamente sobre os bens do sócio, o que não significa o prosseguimento das ações e execuções intentadas contra o devedor (empresa recuperanda).

Conforme consignado no julgado acima,
"se a execução promovida contra pessoa jurídica foi direcionada para atingir um dos sócios, não mais se justifica a remessa dos autos ao juízo falimentar, pois o patrimônio da falida quedou-se livre de constrição"
(
AgRg
no CC 109.256/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010,
DJe
de 23/4/2010).

Na hipótese, a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC, ou seja, aplicando-se a Teoria Menor. Assim, a responsabilização do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES decorre da constatação de que a personalidade jurídica das empresas executadas representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, independentemente da comprovação de fraude ou confusão patrimonial.

Assim, considerando que o sócio LUCIO HUMBERTO LOPES possui patrimônio próprio, distinto do patrimônio das empresas em recuperação judicial (evidenciado, inclusive, pelo recolhimento das custas processuais) e que, consequentemente, os recursos a serem utilizados para satisfação do crédito não
desfalcarão o patrimônio da massa em recuperação, não há óbice ao prosseguimento da execução em relação a ele.

Logo, há de ser reformada a decisão singular para que a execução prossiga exclusivamente em face do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES, mantendo-se a suspensão apenas em relação às empresas CONSTRUTORA LOPES S.A. e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA., assegurando-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer o objetivo do processo de recuperação judicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução exclusivamente em face do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES, mantendo-se a suspensão apenas em relação às empresas recuperandas.

É como
voto.-
”

Conforme se observa,
o acórdão foi expresso quanto à autonomia patrimonial entre a sociedade em recuperação e o sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de fundamento essencial para o prosseguimento da execução contra terceiro responsável, sem afetar o patrimônio da empresa recuperanda.

No que tange à menção ao recolhimento de custas processuais, o acórdão não o utilizou como fundamento determinante, mas como elemento para evidenciar a existência deatuação patrimonial autônomapor parte do sócio, sendo a razão de decidir a autonomia patrimonial entre a recuperanda e o sócio.

Quanto à tese de novação introduzida nos embargos, trata-se deindevida inovação recursal, configurando matéria estranha ao acórdão embargado, além de referir-se a evento futuro e incerto (homologação de plano ainda não ocorrida).

Nesse contexto, de se destacar que a mera discordância dos embargantes quanto à conclusão do Tribunal não caracteriza omissão ou
contradição, mas inconformismo com a valoração jurídica adotada.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026